Tribunal: TJDFT
Processo: 0702522-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE. AÇÃO DE ESTELIONATÁRIOS. NÃO PARTICIPAÇÃO DO CORRENTISTA. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE COMPROVAM AS OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. NULIDADE DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO APÓS SENTENÇA. FIXAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. REVELIA E EFEITOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO ATO CITATÓRIO. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. APLICAÇÃO CONFORME ART. 85, CAPUT E SEUS PARÁGRAFOS 2o E 11, DO CPC.
1. Deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido à parte que comprova sua hipossuficiência, mormente na hipótese em que a parte contrária não traz qualquer elemento probatório para afastar a benesse concedida
2. Há revelia e aplicação dos seus efeitos na hipótese de não apresentação de defesa pela parte ré que compareceu espontaneamente aos autos, o que supre o ato citatório.
3. A realização de contratação de empréstimo por meio de fraude aplicada por estelionatários com a utilização dos recursos advindos da ação criminosa em outras operações demonstradas pelos extratos bancários, sem o conhecimento do correntista, incorre na nulidade dos contratos em razão da fraude perpetrada pelos falsários.
4. A inscrição do nome do autor em cadastro de restrição ao crédito, especialmente após a sentença que declarou nulo os contratos firmados, incorre em dano moral in re ipsa, ofendidos os atributos da personalidade do consumidor a fundamentar a reparação indenizatória.
5. Aplica-se a condenação em honorários advocatícios à parte sucumbente, com majoração em sede recursal na hipótese de não provimento do seu recurso de apelação, ex vi do artigo 85, caput, e §§ 2o e 11 do CPC.
6. Deu-se provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento à apelação do réu.